Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724582-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA ELZA DE LACERDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. A decisão que homologa cálculos da contadoria judicial em cumprimento de sentença está sujeita à preclusão. Caso não tenha seja interposto recurso no momento oportuno, a matéria não poderá ser rediscutida, salvo quanto a erros materiais de cálculos aritméticos. 2. No caso dos autos, o agravado não se insurgiu contra o índice de correção monetária na impugnação, nem interpôs recurso da decisão que homologou os cálculos com a adoção do IPCA-E como critério de atualização. 3. A alteração do critério de correção monetária não caracteriza erro material de cálculo aritmético, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, é vedado ao agravado rediscutir a questão da correção monetária a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, 1.021, § 3o, e 1.022, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, ignorando, por essa razão, a coisa julgada e o advento da preclusão, além de afrontar o tema 905 dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146) e o tema 733 da repercussão geral do STF (RE 730.462). Enfatiza a aplicação da TR, como índice de correção monetária, conforme definido pela coisa julgada. Destaca julgados do STJ com o objetivo de reforçar tal tese. Defende o encaminhamento do processo para realização de juízo de retratação pelo órgão julgador de origem ou a devolução para sobrestamento do processo até julgamento definitivo do RE 1.317.982, tema 1.170 do STF; c) artigo 505, inciso I, do CPC, asseverando que não houve qualquer modificação no estado de fato ou de direito, porque a inconstitucionalidade da TR, mesmo declarada pelo STF, não tem efeitos vinculantes contra a coisa julgada, por essa razão, não é possível que, por mera petição ao juiz da causa, haja o afastamento da coisa julgada com a consequente aplicação de novo índice com efeitos retroativos. Discorre, ainda, sobre o Tema 340 do STJ (REsp 1.118.893/MG); d) artigo 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, do CPC, argumentando que admitir a subversão da coisa julgada, por outras vias processuais, como mera petição, é inadmissível no Estado Democrático de Direito, porquanto o regime processual estabelece, taxativamente, a impugnação e a ação rescisória, em situações restritas, para tal finalidade. No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a inobservância da coisa julgada e da segurança jurídica. Na petição de ID. 33891670 - Pág. 1, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. De igual modo, o recurso extraordinário também comporta seguimento. Primeiramente, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirma e fundamenta a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 33891670 - Pág. 1). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016